Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS. DANO QUALIFICADO E EXPLOSÃO. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. CRIMES PUNIDOS COM PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.
1- Verifica-se que os pacientes foram presos em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 163, parágrafo único, incisos I e II, e art. 251, § 1o, ambos do Código Penal (dano qualificado e explosão, se a substância utilizada não é dinamite ou explosivo de efeitos análogos), os quais não superam o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando ausente portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.
2 - Configura constrangimento ilegal a prisão preventiva dos pacientes, porquanto não está demonstrada a presença de um dos requisitos necessários para sua decretação, devendo ser revogada
3. Habeas Corpus conhecido. Liminar confirmada. Ordem Concedida.